Tribunal: TJES
Processo: 5006758-37.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006758-37.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5006758-37.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA C
Í
VEL DE GUARAPARI

SUSCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, com o objetivo de ver reconhecida a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer. A controvérsia teve origem na remessa dos autos da ação declaratória ao juízo de Guarapari, onde tramita ação de busca e apreensão referente ao mesmo contrato, distribuída pela instituição financeira, sob alegação de conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação declaratória cumulada com indenização e obrigação de fazer, quando existente relação de consumo e controvérsia sobre a própria existência do vínculo jurídico alegado pela instituição financeira que ajuizou ação de busca e apreensão em comarca diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações que envolvem relação de consumo, a competência territorial do foro do domicílio do consumidor tem natureza absoluta, prevalecendo sobre qualquer outro critério de competência, inclusive eleição de foro ou eventual conexão com ação distinta ajuizada pelo fornecedor.

A autora da ação declaratória reside em Vitória/ES, conforme demonstrado nos autos por meio de documentos oficiais, inclusive boletim de ocorrência policial que goza de presunção de veracidade.

A ação declaratória discute a inexistência do próprio vínculo jurídico que fundamenta a busca e apreensão, o que diferencia a hipótese de simples ação revisional, afastando a aplicação automática da jurisprudência que nega conexão entre revisional e busca e apreensão.

A tramitação da demanda no foro de Guarapari, onde tramita a ação de busca e apreensão, violaria a proteção jurisdicional ao consumidor, dificultando seu acesso à justiça e contrariando os princípios da facilitação da defesa e do juízo do domicílio do hipossuficiente.

A jurisprudência dos tribunais pátrios e do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro deve ser afastada, devendo a causa tramitar no domicílio do consumidor, como meio de garantir sua ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento
:

Em demandas que discutem a inexistência de vínculo jurídico fundado em relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor é absoluta e prevalece sobre eventuais conexões com ação de busca e apreensão ajuizada em comarca diversa.

A simples existência de ação de busca e apreensão não impede que a ação declaratória conexa tramite no foro do consumidor, especialmente quando envolvido questionamento sobre fraude e inexistência da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 46 e 64, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 1000022-086054-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 13.07.2022; TJ-TO, Conflito de competência cível 0013164-53.2023.8.27.2700, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5006758-37.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA C
Í
VEL DE GUARAPARI

SUSCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
conflito de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara C
í
vel de Guarapari
,
para reconhecimento d
a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória

para julgar o pedido de
declaração de inexistência de vínculo jurídico
entre as partes litigantes, na ação nº5011783-56.2025.8.08.0024
.

Na decisão inicial, foi designado o Juízo suscitante para que resolvesse, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes que pudessem ter sido postuladas pelas partes.

D
epreende-se das Decisões proferidas que o processo n
º 5011783-56.2025.8.08.0024,
ação declaratória
de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, foi ajuizada por Danubia Cirino Albano em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A., distribuída originariamente à 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES.

Contudo, por ter sido
verificado o
ajuiza
mento,
pela instituição financeira,
d
a
ação de busca e apreensão
de n.º 5000640-79.2025.8.08.0021, e distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES,
a declaratória fora-lhe remetida para exame conjunto, em razão de conexão.

M
uito bem.

N
ão se desconhece o entendimento do STJ relativo a
inexistência
de conexão entre a ação de
busca e apreensão
e a
revisional
do contrato bancário.

Sem embargo
, a peculiaridade do caso
exige exame mais acurado, em vista do questionamento sobre a
inexistência da relação jurídica com a instituição financeira,

contida na ação ajuizada perante o Juízo de Vitória.

Verifica-se pelo contido nos autos a indicação do domicílio da autora na lide, Vitória, inclusive pela juntada de comprovantes bancários e Boletim Unificado, o que deve ser considerado, notadamente por possuir presunção de veracidade, o confeccionado pela autoridade policial competente, pelo qual se verifica o relato sobre a suposta fraude da qual afirma ter sido foi vítima, e que ensejou o pedido de busca e apreensão ajuizado em seu desfavor.

Deste modo, as lides tangenciam direito que deve ser tutelado sob a ótica da relação consumerista, revelando-se inadequado sejam processadas em Guarapari, eis que a regra da competência em razão do domicílio do consumidor é absoluta e a contratante indicada na pactuação inadimplida, que é objeto da busca e apreensão, reside em Vitória.

Com a finalidade de afastar eventual prejuízo decorrente de decisões conflitantes, a medida se revela adequada e proporcional ao que se apresenta e portanto, ambas, a ação declaratória e a ação de busca e apreensão, devem ser processadas perante o Juízo de Vitória.

Em consonância, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ELEIÇÃO DE FORO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. I- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se tratando de relação consumerista, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta. II-
Ainda que as partes tenham elegido foro para solução de qualquer controvérsia relativa à cédula bancária, se tratando de relação de consumo, o foro de domicílio do consumidor é o competente para processar e julgar a demanda.
(TJ-MG - AI: 10000220860548001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR PREVALECE SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO . CONFLITO PROCEDENTE. 1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor prevalece sobre o foro de eleição
. 2. No caso, a autora ajuizou a demanda buscando a satisfação de crédito proveniente de Contrato de Adesão dos Serviços de Conexão à Internet Serviços de Comunicação Multimídia não adimplido somado à quebra da fidelidade proporcional. 3.
Tratando-se de demanda consumerista, esta deve tramitar no domicílio do consumidor, mostrando-se indevida a declinação de competência para a Comarca de Araguaína, em razão da cláusula de eleição de foro, pois, presumivelmente, o trâmite da ação em local distante do domicílio do requerido dificultará a sua defesa em juízo
. 4 . Conflito procedente para declarar a competência do suscitado - Juizado Especial Cível de Miracema do Tocantins - para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança nº 0002260-93.2023.8.27 .2725. (TJTO , Conflito de competência cível, 0013164-53.2023.8 .27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 08/11/2023, DJe 09/11/2023 15:14:09) (TJ-TO - Conflito de competência cível: 0013164-53.2023 .8.27.2700, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Conflito de Competência)

Diante do exposto, conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo suscitante,
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória,
competente para processar e julgar o Processo n.º
5011783-56.2025.8.08.0024,
ação declaratória, bem como a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do J
uízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória
para processar e julgar a ação originária.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5006758-37.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari
, para reconhecimento da competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória
para julgar o pedido de
declaração de inexistência de vínculo jurídico
entre as partes litigantes, na ação nº5011783-56.2025.8.08.0024
.

A Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, foi ajuizada por Danubia Cirino Albano em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A., distribuída originariamente à 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES.

Contudo, por ter sido verificado o ajuizamento, pela Instituição Financeira, da Ação de Busca e Apreensão de n.º 5000640-79.2025.8.08.0021, e distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, a declaratória foi remetida para exame conjunto, em razão de conexão.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, em seu voto,

declarou o Juízo suscitante,
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória,
competente para processar e julgar o Processo n.º 5011783-56.2025.8.08.0024, ação declaratória, bem como a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira
.
.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou integralmente o voto do Relator.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes ao presente conflito, estou por acompanhar o voto proferido pelo eminente
Relator para declarar o Juízo suscitante, Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, competente para processar e julgar o Processo n.º5011783-56.2025.8.08.0024, ação declaratória, bem como a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira.

Do exposto
, acompanho integralmente a conclusão externada no voto do eminente Relator para
declarar o Juízo suscitante, Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, competente para processar e julgar o Processo n.º5011783-56.2025.8.08.0024, ação declaratória, bem como a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira
.

É como voto.